Tribunal: TJPA
Processo: 0004760-10.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004760-10.2014.8.14.0301

APELANTE: RADIO E TELEVISAO MARAJOARA LTDA

APELADO: WILLIAM HENRIQUE DA SILVA DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004760-10.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: RADIO E TELEVISAO MARAJOARA LTDA

EMBARGADO: WILLIAM HENRIQUE DA SILVA DAMASCENO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACÓRDÃO QUE MINOROU O VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADA EM PISO. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO QUE TERIA OCORRIDO EM OMISSÃO AO NÃO APONTAR ATUALIZAÇÃO NA DATA DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA Nº 362 DO STJ ‘’O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA, TRATANDO-SE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, É A DATA DA PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE FIXOU O SEU VALOR’’. OMISSÃO EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. TERMO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE SER FIXADO NA DATA DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I - O acórdão ora embargado incorreu nas hipóteses trazidas pelo art. 1.012 do CPC/2015, eis que restou omisso quanto o ajustado termo inicial de aplicação da correção monetária;

II – Tendo o acórdão alterado o valor da condenação fixada em sede de piso, deve-se em observância ao entendimento da Súmula nº 362 do STJ fixar novo termo de incidência da correção monetária;

III – Embargos de Declaração conhecidos e providos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004760-10.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: RADIO E TELEVISAO MARAJOARA LTDA

EMBARGADO: WILLIAM HENRIQUE DA SILVA DAMASCENO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RADIO E TELEVISAO MARAJOARA LTDA
em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado em face de
WILLIAM HENRIQUE DA SILVA DAMASCENO.

O acórdão recorrido foi aquele que reconheceu que a ora embargante agiu com conduta que ensejava a indenização moral do ora embargado. Por outro lado, também compreendeu que o quantum indenizatório fixado pelo juízo de piso merecia ser minorado.

Arguiu a embargante que o acórdão restou omisso ao não ter se manifestado acerca do termo inicial de incidência da correção monetária referente a indenização. Nesse mesmo sentido, alega que a correção deva ser fixada a partir da data de arbitramento estipulado no acórdão.

Em contrarrazões (ID. 11415741), sustentou-se que a empresa embargante teria deixado de questionar o termo de aplicação da correção monetária em apelação. Desse modo, não haveria omissão no acórdão.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004760-10.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: RADIO E TELEVISAO MARAJOARA LTDA

EMBARGADO: WILLIAM HENRIQUE DA SILVA DAMASCENO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que assiste em razão a empresa embargante, eis que o acórdão deixou de se pronunciar sobre a atualização do termo inicial de aplicação dos índices de correção monetária. Nesse sentido, sabe-se que a fixação de tais termos de aplicação de correção monetária correspondem a matéria de ordem pública. Portanto, independem da provocação das partes para seu reconhecimento pelo juízo.

Por fins ilustrativos, vejamos jurisprudência do presente tribunal em caso análogo.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA NÃO CONHECIDOS. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA CONSTRUTORA LEAL MOREIRA. RECURSO CONHECIDO APENAS DA AGRA INCORPORADORA. RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS DE ALUGUEL. CABIMENTO. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS MORATÓRIOS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. FIXADOS A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO. VIABILIDADE. EQUILÍBRIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 5.

Seguindo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘’a correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial’’ (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). (...) (TJPA – Apelação Cível – Nº 0012208-34.2014.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 3ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 03/11/2016 ).

Conforme a isso, vê-se que o acórdão minorou o valor da indenização fixada pelo juízo singular (ID. 10707972). Por esse motivo, deve-se ser aplicado ao caso a Súmula nº 362 do STJ, a qual firma em sua ementa o entendimento

no sentido de que
‘’o termo inicial da correção monetária, tratando-se de indenização por danos morais, é a data da prolação da decisão que fixou o seu valor’’.

Logo, modificando-se o valor da indenização em sede recursal, deveria o acórdão ter se atualizado o termo de incidência da correção monetária. Eis que, então, existente a omissão apontada.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHES PROVIMENTO, a fim de suprimir a omissão apontada e definir que o termo inicial da aplicação da correção monetária deve ser fixado da data da prolação do acórdão.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 11/11/2024